Tribunal: TJDFT
Processo: 0737542-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737542-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE AGUIAR DE SOUZA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MICHELE AGUIAR DE SOUZA contra decisão proferida nos autos do Processo no 0740777-79.2021.8.07.0001, em que litiga com CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, que indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais (ID 30934189), a agravante relata possuir obesidade mórbida (IMC 40,5 KG/m2) e comorbidades, preenchendo os requisitos para a realização da cirurgia de Gastroplastia por Videolaparoscopia, sendo ilícita a recusa de cobertura do procedimento por parte do plano de saúde, com fundamento em doença pré-existente. Assevera que, quando da contratação do plano de saúde não apresentava quadro clínico de obesidade mórbida e que o agravado não exigiu a realização de exames médicos prévios, complementares ou comprobatórios, a fim de confirmar a existência ou não de alguma patologia. Cita a súmula 609/STJ e julgados que entende abonar a sua tese. Faz considerações sobre a urgência da medida pleiteada e a presença dos requisitos para a concessão liminar do pedido. Requer, ao final, o provimento do recurso. Preparo dispensado, pois à agravante foi deferido o benefício da gratuidade de justiça na decisão agravada. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que fosse determinada a realização de procedimento cirúrgico solicitado; contudo, não está demonstrada a urgência da medida pleiteada, conforme se observa dos relatórios médicos acostados aos autos. O quadro clínico informado pela agravante indica a existência de obesidade mórbida e de comorbidades; porém, a agravante possui indicação para a realização do procedimento desde 09/06/2021 (ID 109009837) e não há no referido documento, informação no sentido de que a cirurgia pleiteada tenha que ser realizada em regime de urgência ou emergência, de forma que não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso. Neste contexto, considerando que a agravante declarou ser hipossuficiente e que há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o do CPC), a questão deve ser submetida à análise do colegiado, após ser oportunizado o contraditório. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator